Tribunal: STF
Processo: RE 1579415
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
(Petição/STF n. 20.195/2026)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INFORMAÇÕES ENCAMINHADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA CIÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO A QUO. QUADRO JURÍDICO-PROCESSUAL INALTERADO. NADA A PROVER.

Relatório
1. Em 19.12.2025, não foi conhecido o recurso extraordinário interposto pelo Município de Balneário Camboriú, nos seguintes termos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUANTO AO ALCANCE DA COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE DIRECIONAMENTO DO CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO” (e-doc. 127).

2. Em 25.2.2026, pela Petição/STF n. 20.195/2026, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina encaminhou, para ciência, as informações processuais quanto ao teor da decisão proferida pelo juízo federal de Santa Catarina em 19.11.2025, na qual se assentou: 
“No caso concreto, a parte autora busca o fornecimento do(s) medicamento(s) metilfenidato, que não está(ão) incorporado(s) no âmbito do SUS. 
Aplica-se, neste contexto, o seguinte trecho da liminar supra transcrita:
5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 
Assim sendo, afasto o juízo de adequação e mantenho o julgamento anteriormente exarado, que concedeu a segurança para excluir a União do polo passivo da lide originária” (fl. 14, e-doc. 130).

Na espécie, não se verifica alteração no quadro jurídico-processual dos presentes autos.

3. Pelo exposto, não alterado o quadro jurídico-processual, mantenha-se o estabelecido na decisão (e-doc. 127), pelo que nada há a prover.

Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora